Tribunal: TJBA
Processo: 8047124-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8047124-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: HENRIQUE ARAPONGA DORIA

Advogado(s):ERIC VACCAREZZA MIRANDA, MARIA TOLEDO CABRAL COTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CELEBRADO POR TERCEIRO. FRAUDE DEMONSTRADA.
ERRO GROSSEIRO NAS ASSINATURAS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE PAGAS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE MÉRITO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de financiamento com alienação fiduciária, determinou o cancelamento do gravame sobre veículo de propriedade do autor, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e condenação da instituição financeira por danos morais. A controvérsia gira em torno de contrato firmado por terceiro mediante fraude, sem consentimento do proprietário do bem.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a instituição financeira deve responder por contrato fraudulento celebrado com terceiro, em nome do autor;
(ii) saber se a existência de falhas documentais e ausência de segurança no processo de contratação são suficientes para a nulidade do contrato;
(iii) verificar a ocorrência de danos morais passíveis de indenização; e
(iv) estabelecer os consectários legais aplicáveis.

III. Razões de decidir

Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que as razões recursais impugnaram os fundamentos da sentença.

Comprovada a fraude no contrato, celebrado sem anuência do proprietário do veículo, mediante documentação irregular e vistoria deficiente.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, com base no art. 14 do CDC, pois a fraude constitui risco inerente à atividade bancária.

Caracterizado o dano moral, diante da restrição indevida ao bem e dos transtornos suportados, especialmente considerando tratar-se de pessoa idosa e enferma.

Correta a determinação de restituição em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

Necessária a retificação dos critérios de atualização, para esclarecer a incidência exclusiva da Taxa SELIC como juros legais, sem cumulação com outro índice de correção monetária, salvo se ajustado tecnicamente como taxa real (SELIC - IPCA).

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, com ajuste de ofício quanto aos consectários legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI e VIII; 14, § 1º; 42, p.u.; CC, art. 406; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; TJBA, Apelação Cível nº 8000171-14.2022.8.05.0136, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 08.10.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0510997-06.2019.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 27.06.2024.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8047124-19.2023.8.05.0001, em que figura como apelante
BANCO VOTORANTIM S.A
, e como apelado
HENRIQUE ARAPONGA DORIA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239